Tribunal: TJDFT
Processo: 0002260-41.2015.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. REDISCUSSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA, CONTUDO, DE OMISSÃO NO TOCANTE À CONFISSÃO QUALIFICADA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. MATÉRIA IMPUGNADA DEVIDAMENTE ANALISADA NO CORPO DO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

1. O recurso de embargos de declaração não tem o condão de ensejar a reapreciação da causa, mas tão somente de sanar eventuais ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito infringente ou modificativo da decisão.

2. Na espécie, foram devidamente analisados no acórdão embargado todos os pontos essenciais para a solução da controvérsia. Logo, não há se falar em existência de omissões como apontadas pela parte embargante, que, na realidade, almeja novo exame de sua tese recursal para alterar o teor do julgado contrário às suas pretensões, o que se mostra incabível na estreita sede dos embargos de declaração.

3. Cabe, contudo, reconhecimento da confissão qualificada, pois, conforme entendimento jurisprudencial majoritário, deve ser ela reconhecida, quando, de alguma forma, serviu para o convencimento do julgador.

4. No que diz respeito ao pedido de prequestionamento, denota-se que, ao julgador, basta demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais e os princípios existentes sobre o caso.

5. Embargos de declaração acolhidos, em parte, com efeitos infringentes para sanar vício de omissão e restabelecer a dosimetria da pena fixada na sentença.